Tribunal: TJDFT
Processo: 0000820-84.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000820-84.2013.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALVARO JOSE DA COSTA, MARCIO MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALVARO JOSE DA COSTA, MARCIO MOREIRA D E C I S Ã O A Defesa de Marcio Moreira pede reconsideração da decisão deste relator que indeferiu o pedido para que seja decretado o segredo de justiça no presente processo, sob o argumento de que o apelante ocupa, atualmente, o cargo de “Presidente da Câmara de Santo Antônio do Descoberto/GO”. A decisão restou fundamentada da seguinte forma (ID 15215946): “[...] a regra em nosso ordenamento jurídico é a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, sendo a restrição medida excepcional, que deve vir devidamente fundamentada em elementos concretos com vistas a preservar a intimidade das partes nos casos previstos em lei. A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, dispõe que: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. Sobre o assunto, leciona Gilmar Ferreira Mendes[1]: “Observa-se, oportunamente, que a Constituição de 1988 instituiu uma ordem democrática fundada no valor da publicidade, substrato axiológico de toda a atividade do Poder Público. No Estado Democrático de Direito, a publicidade é a regra; o sigilo, a exceção, que apenas se faz presente, como impõe a própria Constituição, quando seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (ar. 5o, XXXIII) e quando não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX)” (grifo nosso). Nessa linha, o artigo 189 do Código de Processo Civil enumerou as possibilidades de tramitação do processo em segredo de justiça, nas quais não se encaixa o presente caso (pessoa pública), conforme se confere: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” Além disso, a Defesa não trouxe qualquer prova do alegado e o artigo citado na sua petição visa resguardar a indevida exposição do ofendido, não do réu. Assim, diante da excepcionalidade da medida restritiva de publicidade e inexistindo razões para a decretação do sigilo, uma vez que o cargo que ocupa o réu, por si só, não é causa de decretação de segredo de justiça, há de se garantir a publicidade dos atos processuais. [...]” Em que pese a Defesa tenha sanado a ausência de provas quanto ao cargo ocupado pelo réu, verifica-se que todas as demais justificativas para o indeferimento do pedido permanecem intactas, não havendo o que se alterar. Em verdade, o fato de o réu ser pessoa pública apenas reforça a necessidade de se manter a publicidade do processo, justamente porque pessoas em tal condição devem estar cientes da sua natural maior exposição. Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 3. No caso de pessoas públicas, o âmbito de proteção dos direitos da personalidade se vê diminuído, sendo admitidas, em tese, a divulgação de informações aptas a formar o juízo crítico dos eleitores sobre o caráter do candidato. [...]” (REsp 253.058/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 08/03/2010) Assim, rejeito o pedido de decretação do segredo de justiça. Retornem os autos à Secretaria para regular prosseguimento. [1] MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 488. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador